Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-70.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018404-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), 1ª Vara Cível de Sorriso (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS POR BANCO EXEQUENTE, NO ENTANTO, DETERMINOU A RESERVA DE PERCENTUAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO EXECUTADO QUE TEVE PARTE CLASSIFICADA COMO CONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DAL MOLIN E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018404-70.2021.8.11.0000 (Id. n.º 163200675) interposto pela parte embargante, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA EXECUTÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS POR BANCO EXEQUENTE, NO ENTANTO, DETERMINOU A RESERVA DE PERCENTUAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO EXECUTADO QUE TEVE PARTE CLASSIFICADA COMO CONCURSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 2º, ART. 47 E ART. 76, DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“(...) o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021)”

Em suas razões, de Id. n.º 164924650, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, pois deixou de se pronunciar sobre a necessidade de liberação imediata dos valores indevidamente bloqueados pelo Banco Safra nos autos da Ação de Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100.

Afirma que embora tenha consignado que “já foi autorizado o levantamento pelos recuperandos o valor constrito pelo Banco Safra S. A” foi omisso sobre o condicionamento de tal levantamento ao trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Aduz que nada foi disposto sobre a necessidade de observar os trâmites legais para determinação de reserva de valor referente aos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos do Banco Safra S.A. nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416- 63.2020.8.11.0040.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere se pronunciar sobre a necessidade de liberação imediata dos valores indevidamente bloqueados pelo Banco Safra nos autos da Ação de Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, que indeferiu o pedido de levantamento realizado pelos recorrentes.

Irresignados, os recorrentes pedem a reforma da decisão para liberar todos os valores constritos pelo Banco Safra nos autos da Ação de Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante o MM. Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, bem como seja afastada a reserva de valor determinado em relação aos honorários sucumbenciais dos patronos do citado banco. Pedem, ainda, a liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S.A., na conta nº 3800129903788 vinculada à Recuperação Judicial do Grupo Dal Molin, no valor de R$ 2.667.829,98.

Pois bem.

Convém mencionar que a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 548, a qual assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6º, § 2º, e 76, da Lei n.º 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”.

Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.” (CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. (...) 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Trata-se, pois, da necessidade de respeitar o princípio do juízo universal da recuperação judicial.

Desta feita, a posição pacificada é que compete ao Juízo Recuperacional decidir acerca da constrição de bens da empresa albergada pela recuperação e de seus sócios.

Ultrapassada a elucidação quanto à competência do Juízo da recuperação judicial em relação ao controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda, passo a análise dos bloqueios questionados pela parte recorrente.

A parte se insurge em relação a três pontos da decisão proferida pelo Juízo a quo: a) a necessidade de levantamento de valores constritos pelo Banco Safra S. A. por ocasião do processo de Execução de n.º nº 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; b) a reserva de honorários provenientes da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040), que foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$1.055.576,02) e, por fim, c) o indeferimento do levantamento de R$ 2.667.829,98 depositados pela empresa Bungue Alimentos .

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“[...] Tendo o Banco Safra S/A confessado a amortização das garantias fiduciárias antes da propositura da execução nº 1061698.83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, conclui-se que o valor bloqueado naqueles autos refere-se a saldo credor não garantido fiduciariamente da CCE 002114053 e, inclusive, está relacionado na lista de credores descrita no artigo 7º, §2º, da LRF.

Cumpre destacar ainda que, a pendência de julgamento do Recurso Especial nº 1949445/MT (2021/0221424-4) pelo STJ, cujo objeto é a extraconcursalidade da totalidade do crédito do Banco Safra, não impede seja o pedido de liberação do valor bloqueado examinado por este Juízo, já que não há notícia de concessão de efeito suspensivo, permanecendo íntegro o acórdão proferido pelo TJMT, que manteve a decisão proferida nos autos impugnação nº 1004870-70.2020.8.11.0040.

[...] Para encerrar, cumpre examinar a pretensão concernente a reserva de valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito da manifestação contrária da Administradora Judicial, verifico plausível a pretensão, senão vejamos. [...] No caso em voga, os recuperandos ofertaram Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040), a qual foi julgada improcedente, tendo sido fixado honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco Safra em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos (R$ 1.055.576,02), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Da decisão proferida, os recuperandos interpuseram Agravo de Instrumento (AI nº 1010937-40.2021.8.11.0000). Embora o referido agravo esteja pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, não se pode olvidar que, via de regra, o Agravo de Instrumento não tem efeito suspensivo, salvo se atribuído pelo relator, situação que não ocorre nos presentes autos.

[...] Isto posto, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado nos autos da Execução nº 1061698-83.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo em favor dos recuperandos, devendo ser reservado em conta vinculada a estes autos o percentual correspondente aos honorários de sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra S/A nos autos da Impugnação de Crédito registrada sob nº 1006416-63.2020.8.11.0040, desta 1ª Vara de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo recursal, caso o valor bloqueado ainda não tenha sido transferido a conta vinculada a estes autos, oficie-se ao Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo solicitando a transferência da importância bloqueada naquele processo a este Juízo, ou ainda, diretamente à conta indicada pelos recuperandos, devendo a Secretaria desta Vara atentar-se, em qualquer das hipóteses, para a reserva do percentual relativos aos honorários de sucumbência, na forma acima deliberada.

Sendo transferida a totalidade do valor bloqueado para conta vinculada a estes autos, após o decurso do prazo recursal, providencie a expedição do competente alvará, reservando-se o valor correspondente aos honorários sucumbência fixados em favor dos Patronos do Banco Safra.

Quanto ao requerimento para liberação dos valores depositados pela Bunge Alimentos S/A, não há que se falar em morosidade, conforme quer fazer crer os recuperandos. É latente nos autos que, todas as vezes que provocado, este Juízo prontamente examinou os requerimentos formulados. Todavia, além de haver outros quase 4.000 processos em tramitação nesta Vara, não se pode autorizar a liberação de valor expressivo (R$ 2.667.829,98) sem que antes sejam cumpridas as deliberações prévias exaradas por este Juízo, inclusive, a pedido da AJ.

Sendo assim, determino à Secretaria que cumpra o requerido no ítem (ii) da manifestação de id. 65754571, p. 8/9 apresentado pela AJ, possibilitando a posterior análise do pedido e remessa dos autos à instância superior.” - Id. n.º 105334460

Do que consta na decisão acima, já foi autorizado o levantamento pelos recuperandos o valor constrito pelo Banco Safra S. A., sendo determinada somente a reserva de valores referentes aos honorários advocatícios.

Sobre o tema a Administração Judicial havia se manifestado no sentido de que o crédito sequer restou constituído em razão da pendência no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010937-40.2021.8.11.0000, senão vejamos:

“Por fim, no tocante ao pedido de reserva de valor referente aos honorários sucumbenciais fixados nos autos da Impugnação de Crédito proposta pelos Recuperandos (proc.nº 1006416-63.2020.8.11.0040) em favor dos patronos do Banco Safra, cumpre informar que o referido crédito sequer está definitivamente constituído, já que foi interposto Agravo de Instrumento pelos Recuperandos (AI nº 1010937-40.2021.8.11.0000), o qual pende de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.” - Id. n.º 105334486 pág. 11

No Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1010937-40.2021.8.11.0000, considerando a interposição de Recurso Especial, a Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, para adequação do caso ao entendimento do c. STJ no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), foi mantida incólume a decisão proferida na Impugnação ao Crédito nº 1006416-63.2020.8.11.0040, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico da causa.

Com efeito, não há qualquer irregularidade em relação à reserva dos honorários determinada pelo Juízo a quo.

Quanto ao levantamento do valor depositados pela empresa Bungue Alimentos, vinculado à conta judicial n. 3800129903788, a administração judicial em manifestação de Id. n.º 105334489 pontuou ser necessária a intimação dos Recuperandos para juntar aos autos todos os contratos que possuam como garantia a Safra de algodão 2018/2019, “a fim de se atestar a submissão ou não dos credores possuidores de tal garantia aos efeitos da recuperação judicial, bem como, esclareçam os motivos pelos quais a credora COOAMI realizou os pagamentos por meio de depósito em conta judicial.”

Após essa pontuação, na manifestação de Id. n.º 109929462 pág. 6 a administração judicial informou que já havia opinado pela liberação dos valores.

Por fim, em relação ao levantamento dos valores constritos pelo Banco Safra S. A. por ocasião do processo de Execução de n.º nº 1061698- 83.2020.8.26.0100, em trâmite na 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, foi informado pela administração judicial, em manifestação de Id. n.º 109929462 pág. 6, que, também, já opinou pela liberal total do montante bloqueado.

Desta forma, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento e a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante.”
– Id. n.º 163200675.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023